Tribunal: TJMT
Processo: 38517-30.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
30/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 645246-9 / 2020
Quarta-feira, 30 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80385178820198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80385178820198110001
Requerente: ELDIVAN DE SOUZA SANTOS Advogado: FABIO JOSE DOS SANTOS
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: ELDIVAN DE SOUZA SANTOS
Conta Judicial 4700110957901
Valor: R$ 6.637,87 (seis mil e seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos)
Autorizado: FABIO JOSE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 007.319.501-43
Data de Emissão: 30/09/2020
Titular Conta FABIO JOSE DOS SANTOS
CPF/CNPJ Titular Conta 007.319.501-43
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 6655 182910 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1079050391 1/1